Tribunal: STF
Processo: MS 37771
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Ramos Chrcanovic, “contra a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno”, por atos atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Resolução nº 313, de 19/03/20, e Resolução nº 322, de 01/06/20), os quais teriam interrompido o período de 2 (dois) anos fixados no art. 1º da Lei nº 13.876/19.
    Informa o impetrante ser médico perito que presta serviços para a União nas ações previdenciárias que tramitam na Justiça Federal.
    Alega que, em 20/09/19, foi promulgada a Lei nº 13.876, a qual, em seu art. 1º, assim dispôs:
    “O pagamento dos honorários periciais referentes às perícias já realizadas e às que venham a ser realizadas em até 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei, nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, e que ainda não tenham sido pagos, será garantido pelo Poder Executivo federal ao respectivo tribunal.”
    Aduz que o CNJ, não obstante toda a demanda reprimida de perícias médias judiciais, editou a Resolução nº 313, de 19/03/20, suspendendo o trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias; e que, posteriormente, foi expedida a Resolução CNJ nº 322, de 01/06/20, que previu o retorno dos trabalhos periciais de forma gradual e sistematizada a partir de 15/06/20.
    Assevera que o Tribunal Regional Federal da 5º Região editou o Ato nº 315, de 24/08/20, dispondo que o retorno das atividades presenciais no âmbito das Seções e subseções Judiciárias observaria os calendários definidos pelas respectivas Direções de Foro.
    Aponta que a Justiça Federal do Estado da Paraíba publicou a Portaria nº 292/20, a informar que as perícias seriam iniciadas em 01/10/20.
    Afirma que, com a previsão das datas de retorno das realizações das perícias médicas, os profissionais fizeram mudanças nos seus locais de trabalho adequando-os às condições sanitárias exigidas em razão da pandemia que assola o país, com reflexos econômicos.
    Adita que as despesas realizadas pelos médicos peritos produziram, na prática, o efeito de neutralizar a garantia de pagamento dos honorários periciais prevista no art. 1º da Lei nº13.876/19.
    Ressalta que, se por um lado a lei lhes garantiu o pagamento de perícias por 2 (dois) anos pelo Poder Executivo Federal, tal prazo foi reduzido drasticamente com a suspensão dos trabalhos.
    Assegura que, em razão da segunda onda da pandemia que estamos vivendo, cujos reflexos são indefinidos, é salutar que a garantia dada pelo Poder Executivo Federal ao pagamento dos valores das perícias pelo prazo de 2 (dois) anos seja estendida por tempo indeterminado.
    Diz que a Resolução n. 313 do CNJ, por si só, constitui violação ao direito de realização de perícias, causando prejuízo aos usuários do sistema, em primeiro plano; e, em um segundo plano, aos médicos peritos, motivo pelo qual tem direito líquido e certo de realizar perícias por mais 2 (dois) anos com a garantia de pagamento pelo Poder Executivo Federal.
    Requer o deferimento do pedido de “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR, determinando o Juízo a suspensão, até o trânsito em julgado do presente feito, do prazo de que trata o artigo 1º da Lei 13.876/19”.
    Postula, ao final, que o pedido seja julgado procedente “para que seja determinada a prorrogação por prazo indeterminado, para a contagem que trata o artigo 1º da Lei 13.876/19”.
    É o relatório. Decido.
    A segurança deve ser denegada.
    A uma, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
    O mandado de segurança não é o meio adequado para impugnar leis ou atos normativos, que dispõem sobre situações gerais e impessoais, com alcance genérico e a disciplinar hipóteses neles abstratamente previstas.
    A norma contida no art. 1º da Lei 13.876/19 não contém qualquer ato concreto que atinja ou venha a alvejar direito do impetrante.
    O mesmo pode ser dito da Resolução nº 313, de 19/03/20, e da Resolução nº 322, de 01/06/20, do CNJ, que trataram da forma da prestação jurisdicional e afins durante a pandemia que assola o país pelo Poder Judiciário, com eficácia para todos os magistrados, servidores e colaboradores em geral.
    A duas, a ocorrência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em relação à Resolução nº 313, de 19/03/20, e à Resolução nº 322, de 01/06/20, do CNJ.
    Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação mandamental, em 15/03/21, havia decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09.
    A três, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador Positivo.
    O impetrante requer a prorrogação indefinida do prazo de 2 (dois) anos em que o pagamento de honorários periciais é garantido pelo Poder Executivo Federal (art. 1º da Lei 13.876/19), sob o argumento de que a paralisação da realização de perícias médicas, em consequência da pandemia da Covid-19, reduziu citado período.
    Ocorre que o Poder Judiciário está impossibilitado de atuar como legislador positivo e, em consequência, estender indefinidamente, para além do período de 2 (dois) anos previstos no art. 1º da aludida lei, o prazo de garantia do pagamento de honorários periciais dada pela União por meio de lei formal.
    Entender de forma diversa seria dar ensejo à usurpação de competência dos outros Poderes pelo Judiciário (apresentação de projeto/edição de lei) e estender, em razão de decisão judicial, benefício concedido por meio de lei.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/09), por inépcia da petição inicial (art. 485, inc. I e IV, do CPC).
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator